Tribunal: STF
Processo: HC 252641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.098.459/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2006, mais 22 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente deve ser absolvido por ausência de comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista que o laudo toxicológico definitivo não detectou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas, e que as declarações que instruíram o processo não indicaram a conduta específica do paciente.



    Sustenta-se a inexistência de flagrante delito no momento da sua prisão, bem como a nulidade da busca e apreensão realizada na sua residência, que teria ocorrido mediante violação de domicílio.



    Argumenta-se, ainda, que a arma apreendida não é da propriedade do paciente, tanto que o corréu teria assumido ser o proprietário.



    Ao final, requer-se:



    “ANTE O EXPOSTO, é a presente para, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência: 



    Se digne a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, com base no art. 654, § 2º do CPP, em caráter liminar para; 



    Diante do exposto, requer a REFORMA da respeitável sentença para que: 



    1- Reforma a r. sentença, para ABSOLVER O PACIENTE, em atenção ao princípio do in dubio pro réu, que rege o Direito Penal brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso IV, V e VII do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso LVII da Constituição da República, pela ausência de MATERIALIDADE; 



    2- ABSOLER o PACIENTE, nos termos do artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal, do suposto flagrante realizado na rodovia BR 354, no município de cana verde/MG, pelo princípio lógico, que se os demais abordados e denunciados, foram absolvidos pela ausência de provas e de materialidade, logo também não há provas contra o paciente, princípio da isonomia; 



    3- ABSOLVER o PACIENTE, com fundamento nos artigos 5º, LVI, da Constituição da República, 157, §1°, e 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal, pois, todas as provas colhidas na residência do paciente, devem ser por imposição da Constituição da República e do Código de Processo Penal, desconsideradas, em razão da ilicitude do ato da entrada ilegal (violação de domicílio), pois os fatos iniciais se deram em outro momento e outro local, totalmente diverso, SENDO NA BR. 354, NA cidade de Cana Verde-MG e a casa do paciente fica em Perdões-MG; 



    4- ABSOLVER o PACIENTE nos termos dos artigos 386, incisos IV, V, VII, do Código de Processo Penal, pois, em nenhum momento foi comprovado sua autoria no crime tipificado no artigo 12 DA Lei 10.826/06, sendo que a arma encontrada é de propriedade de JARBAS PEREIRA, QUE ASSUMIU SUA AUTORIA EM JUÍZO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊN CIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que há a necessidade da indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal violado, mesmo quando o apelo nobre é interposto com fundamento apenas na alínea "c" do permissivo constitucional. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente